Tribunal: TJES
Processo: 5007729-85.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007729-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VITOR FLORENTINO DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SEM REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 034/2025, instaurado para apuração de falta grave, sob o fundamento de ausência de intimação da advogada particular indicada pelo apenado. O recorrente requereu a declaração de nulidade do PAD ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da advogada constituída pelo apenado, apesar da atuação da Defensoria Pública no procedimento administrativo disciplinar, acarreta nulidade do PAD; e (ii) estabelecer se é necessária a realização de audiência de justificação judicial para homologação da falta grave na hipótese em que não houve regressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de intimação da advogada constituída não se confunde com as matérias discutidas em agravo anterior transitado em julgado, por constituir questão autônoma não apreciada no julgamento precedente.

4. O apenado indicou possuir advogada particular, mas recebeu assistência técnica efetiva da Defensoria Pública durante todo o procedimento administrativo disciplinar, que apresentou manifestação em sua defesa.

5. A Súmula nº 533 do STJ exige a realização de defesa técnica por advogado constituído ou defensor público nomeado, finalidade que foi observada no caso concreto.

6. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

7. A defesa limitou-se a apontar irregularidade formal decorrente da ausência de intimação da patrona indicada, sem demonstrar qualquer prejuízo efetivo, omissão defensiva relevante ou tese que pudesse alterar o resultado da apuração disciplinar.

8. A efetiva atuação da Defensoria Pública afasta a configuração de ausência de defesa, incidindo o entendimento da Súmula nº 523 do STF, segundo a qual a deficiência defensiva somente gera nulidade mediante comprovação de prejuízo.

9. A oitiva do sentenciado no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, acompanhada de defesa técnica, supre a exigência prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

10. A audiência de justificação judicial mostra-se dispensável quando não há regressão de regime decorrente do reconhecimento da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação do advogado particular indicado pelo apenado no procedimento administrativo disciplinar não acarreta nulidade quando há efetiva assistência da Defensoria Pública e inexistem prejuízos concretamente demonstrados. 2. O princípio
pas de nullité sans grief
impede a decretação de nulidade processual sem prova de dano efetivo à defesa. 3. A defesa técnica prestada pela Defensoria Pública satisfaz a exigência da Súmula nº 533 do STJ para a validade do procedimento disciplinar. 4. A oitiva do sentenciado no procedimento administrativo disciplinar, com acompanhamento de defesa técnica, dispensa a realização de audiência de justificação judicial quando não há regressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; LEP, art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 533; STF, Súmula nº 523; STJ, AgRg no REsp nº 2.182.118/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.05.2025; TJSC, AgExPe nº 8000630-05.2025.8.24.0064, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 25.11.2025; TJSP, AG-ExPen nº 0035800-92.2025.8.26.0041, Rel. Des. Paulo Sérgio Mangerona, Turma IX de Direito Criminal, j. 11.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5007729-85.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITOR FLORENTINO DA ROCHA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
interposto por
VITOR FLORENTINO DA ROCHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000433-31.2021.8.08.0035, indeferiu o pleito defensivo que visava o reconhecimento de nulidade absoluta do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 034/2025, mantendo hígida a sanção aplicada, sob o argumento de que a homologação da falta grave já estaria sob a jurisdição deste Eg. Tribunal de Justiça por força de recurso anterior.

Em suas razões recursais (mov. 140.1, id 19393579), o agravante sustenta a nulidade absoluta do procedimento administrativo disciplinar, ao argumento de que, quando cientificado da instauração do feito, informou possuir advogada constituída, a qual, contudo, não foi intimada para exercer a defesa técnica na esfera administrativa. Afirma ter havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como desrespeito ao entendimento consubstanciado na Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ao final, a declaração de nulidade do procedimento ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação.

Contrarrazões no mov. 155.2 (id 19393579).

A Magistrada de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 158.1, id 19393579).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19925493, opinou pelo não conhecimento do recurso, suscitando a preliminar de preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada material, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão proferido no bojo do Agravo em Execução Penal nº 5015036-27.2025.8.08.0000.

No id 20170363, o recorrente reiterou que o presente recurso trata de nulidade absoluta, matéria de ordem pública não alcançada pelo recurso anteriormente interposto.

Pois bem. De início, a D. Procuradoria de Justiça suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão que homologou a falta grave (PAD nº 034/2025) já foi objeto de impugnação no Agravo em Execução Penal nº 5015036-27.2025.8.08.0000, o qual transitou em julgado em 18/12/2025.

Embora o acórdão anterior, já transitado em julgado, tenha afastado as alegações relativas à suposta sanção coletiva, à validade dos depoimentos dos agentes penitenciários e à suficiência do conjunto probatório, o presente agravo não se volta à rediscussão dessas matérias. Com efeito, a insurgência recursal restringe-se à alegação de nulidade do PAD por ausência de intimação da advogada constituída, questão autônoma que não foi objeto de apreciação no julgamento anterior.

Tratando-se de questão autônoma, não submetida à apreciação no recurso anteriormente julgado, não há óbice ao seu exame nesta oportunidade. Assim, afasto a preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça e
conheço
do presente recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Adentrando ao mérito da controvérsia e procedendo à análise minuciosa dos autos, é incontroverso que, ao preencher o “Termo de Assistência Jurídica e Declaração de Hipossuficiência” no âmbito do PAD nº 034/2025, o recorrente indicou possuir a advogada particular constituída. Não obstante, a Unidade Prisional, visando garantir a celeridade e a ininterrupta assistência técnica aos envolvidos, remeteu a notificação à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que efetivamente atuou e apresentou manifestação institucional em defesa do agravante e dos demais internos no procedimento administrativo.

A insurgência defensiva fundamenta-se na premissa de que a não intimação da causídica de confiança macula o PAD com nulidade absoluta, invocando a inteligência da Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que o referido verbete sumular exige que a defesa seja exercida
“por advogado constituído ou defensor público nomeado”
. A norma busca impedir que o apenado seja processado e sancionado disciplinarmente de forma indefesa. No caso vertente, o agravante não esteve desassistido, visto que a Defensoria Pública assumiu o múnus e exerceu o contraditório.

Ainda que se reconheça a irregularidade na inobservância da indicação do advogado particular, o sistema processual brasileiro é regido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Ou seja, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso em testilha, a defesa constituída em sede recursal limitou-se a apontar a mácula formal, mas não demonstrou, em momento algum, qual o prejuízo concreto e efetivo suportado pelo apenado. Não se apontou nenhuma omissão gravosa por parte da Defensoria Pública, tampouco se indicou qual diligência, prova ou tese específica teria sido frustrada pela atuação do órgão público e que possuísse o condão de alterar o resultado da apuração administrativa, a qual culminou na comprovação da infração por farta prova documental e testemunhal.

Ressalta-se que o rigorismo formal não pode sobrepujar a efetividade do processo quando a finalidade do ato – a garantia da defesa técnica – foi alcançada de maneira idônea. Esse entendimento encontra eco inconteste na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
. Tendo existido defesa efetiva promovida pela Defensoria Pública, incumbia à atual causídica comprovar a suposta deficiência e o dano sofrido pelo agravante, ônus do qual não se desincumbiu.

Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD Nº 059/2025), RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE (ART. 52 DA LEP C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP), MANTEVE O REGIME FECHADO, REVOGOU 1/4 DOS DIAS REMIDOS E FIXOU NOVA DATA-BASE. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
Preliminar. Nulidade do pad por ausência de intimação do advogado constituído. Inocorrência. Assistência regular pela defensoria pública. Ausência de prejuízo concreto. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.
Súmula vinculante nº 5 do STF. Precedentes do STJ e TJSC. Prefacial afastada. Mérito. Alegação de insuficiência probatória e inverossimilhança material. Descabimento. Laudo pericial, imagens de vídeo e depoimentos de agentes prisionais comprovam a materialidade e autoria do fato. Conduta do apenado consistente em perfuração de muro com objeto metálico. Dano qualificado configurado. Desnecessidade de trânsito em julgado para reconhecimento da falta grave. Inteligência da Súmula nº 526 do STJ. Sanção disciplinar proporcional à gravidade do fato e ao histórico do apenado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJSC; AgExPe 8000630-05.2025.8.24.0064; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 25/11/2025; Publ. 25/11/2025)
(grifei)

________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA POR DEFENSOR DA FUNAP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUSTIFICATIVA DE ORDEM FAMILIAR E ABALO PSICOLÓGICO. INSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA FALTA GRAVE. ART. 50, II, DA LEP.
A ausência de intimação do advogado constituído no procedimento administrativo disciplinar não enseja nulidade quando o sentenciado esteve assistido por defensor da FUNAP e não demonstrado prejuízo, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief.
O não retorno da saída temporária configura, por si só, falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal. Justificativas de ordem familiar ou abalo psicológico não afastam o dever de cumprimento das condições impostas ao benefício, tampouco descaracterizam a infração disciplinar. A regressão de regime, a fixação de nova data-base e a perda dos dias remidos constituem consequências legais do reconhecimento da falta grave. A perda de até 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP, deve observar os critérios do art. 57, sendo legítima a fixação no patamar máximo quando devidamente fundamentada. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; AG-ExPen 0035800-92.2025.8.26.0041; São Paulo; Turma IX D CRI; Rel. Des. Paulo Sérgio Mangerona; Julg. 11/05/2026)
(grifei)

Por conseguinte, também não merece acolhimento o pedido subsidiário de designação de audiência de justificação judicial, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a oitiva do sentenciado durante o procedimento administrativo disciplinar, com acompanhamento de defesa técnica, supre a exigência legal, tornando desnecessária a audiência judicial especificamente nos casos em que não há regressão de regime. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃOPENAL. FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE LACRES ELIGAÇÃO ARTESANAL EM APARELHO TELEVISOR. INFRAÇÃO COMPROVADA EM PROCEDIMENTO DISCIPLINARREGULAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. QUEBRA DACADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. OITIVA REALIZADANO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DEAUDIÊNCIA JUDICIAL EM CASO SEM REGRESSÃO DEREGIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia foi 1.corretamente afastada pelas instâncias ordinárias, diante da inexistência de prova de adulteração dos elementos colhidos e da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 2.
A oitiva do sentenciado durante o procedimento administrativo disciplinar, com acompanhamento da defesa técnica, supre a exigência do art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, sendo desnecessária a audiência judicial nos casos em que não há regressão de regime.
Precedentes. As instâncias ordinárias reconheceram a autoria e materialidade da 3.infração disciplinar com base em prova documental e nos depoimentosde agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade nodesempenho de suas funções, não sendo possível o reexame doconjunto fático-probatório em sede de Recurso Especial. Agravo regimental não provido. 4.

(STJ; AgRg-REsp 2.182.118; Proc. 2024/0433795-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/05/2025)
(grifei)

No caso em tela, ao proferir a decisão homologatória da falta grave, a Magistrada registrou expressamente que
“
Deixo de determinar a transferência do apenado, tendo em vista esta já estar recluso em UP destinada ao regime ora imposto”
(mov. 84.1). Não havendo regressão de regime, e tendo o apenado sido ouvido administrativamente com a devida assistência, a audiência de justificação em juízo é perfeitamente dispensável.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.